Tribunal: TJBA
Processo: 8021010-46.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021010-46.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ROSENEIDE CERQUEIRA DA SILVA OLIVEIRA Advogado(s): FERNANDA MARIA SILVA DOS SANTOS AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA PRETA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DA SERVIDORA DE 20 (VINTE) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, BEM COMO ENQUADRAMENTO NO NÍVEL III, CLASSE F E REFERÊNCIA IV, COM AS CONSEQUENTES REPERCUSSÕES PATRIMONIAIS. MEDIDA LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA DEMANDA E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. O § 3º, do art. 1º da Lei nº 8.437/1992, c/c o artigo 1.059 do CPC, veda expressamente a concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte o objeto da ação. 2. In casu, não há como conceder a providência requerida liminarmente, em razão do esgotamento do objeto da demanda e sua irreversibilidade, restando evidente que o pedido feito em sede de tutela antecipada é o próprio provimento do mérito da ação. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8021010-46.2023.805.0000, em que figuram como Agravante ROSENEIDE CERQUEIRA DA SILVA OLIVEIRA e Agravado o MUNICÍPIO DE SERRA PRETA. A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025 Desembargador(a) Presidente Desª Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador(a) de Justiça